Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco Geremias de Medeiros contra o Acórdão 19.004/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Francisco Geremias de Medeiros contra o Acórdão 19004/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual não foi conhecido recurso de reconsideração oposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 2703/2019-TCU-Primeira Câmara , por ser intempestivo em período superior a 180 dias. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.